Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714443-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAP ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto (sem pedido liminar) por Wap Artefatos de Couro Ltda. contra a decisão que fixou termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios no cumprimento de sentença 0701703-23.2018.8.07.0001 (8a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de deferimento do pedido de alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios fixado pelo e. Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: Registro que o feito já foi suspenso na forma do art. 921, §1o, do CPC, conforme ID 70275707, e que já teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apresente planilha do débito atualizado (cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais devidos por WAP ARTEFATOS DE COURO LTDA – ME), observando que a correção monetária incide a partir da propositura da ação, enquanto os juros incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. Ver IDs 47116619 e 49604803. "2. O termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o débito executado consistente em honorários de sucumbência, quando forem fixados em percentual sobre o valor da causa, como é a hipótese, se dá a partir da exigibilidade da obrigação, que ocorre com o trânsito em julgado.” (Acórdão 1745598, 07185823520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após, intimem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos, em cinco dias. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão, ora agravada, destoa do entendimento jurisprudencial. Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese defensiva. Pede a reforma da decisão para “fixar o termo inicial dos juros de mora a contar da intimação para pagamento e a correção monetária a contar do ajuizamento apenas para se atingir a base de cálculo que, uma vez definida, deverá ser atualizada, também, a partir da intimação do Devedor para o pagamento". Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Diante da inexistência de pedido liminar, comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator